Tribunal: TJSP
Processo: 1007358-37.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sistema do livre convencimento motivado. Juiz como destinatário das provas. Autos instruídos com fartas provas documentais do feito. Desnecessidade de produção de provas orais. Insuficiência da quebra da "affectio societatis" para amparar a exclusão de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sistema do livre convencimento motivado. Juiz como destinatário das provas. Autos instruídos com fartas provas documentais do feito. Desnecessidade de produção de provas orais. Insuficiência da quebra da "affectio societatis" para amparar a exclusão de quotista. Inexistência de falta grave pelo recebimento de lucros de forma desproporcional. Previsão no contrato social. Contas aprovadas em relação ao exercício apontado pela recorrente. Divergência quanto ao critério de apuração de haveres que não é causa ensejadora de exclusão, pois não põe risco à continuidade das atividades empresariais. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000615888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1007358-37.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de
Parnaíba, em que é apelante AMPERE CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA. ME, é apelado BRUNO BELOTI DE SOUZA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007358-37.2018.8.26.0529 -Voto no 10051
2
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007358-37.2018.826.0529
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA 1a VARA JUDICIAL
MAGISTRADA: MÔNICA DI STASI GANTUS ENCINAS
APELANTE: AMPERE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME
APELADO: BRUNO BELOTI DE SOUZA
Voto n.o 10051
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE
SÓCIOS.
Sentença
de
procedência.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sistema
do livre convencimento motivado. Juiz como
destinatário das provas. Autos instruídos com
fartas
provas
documentais
do
feito.
Desnecessidade de produção de provas orais.
Insuficiência da quebra da “affectio societatis”
para
amparar
a
exclusão
de
quotista.
Inexistência de falta grave pelo recebimento de
lucros de forma desproporcional. Previsão no
contrato social. Contas aprovadas em relação
ao
exercício
apontado
pela
recorrente.
Divergência quanto ao critério de apuração de
haveres que não é causa ensejadora de
exclusão, pois não põe risco à continuidade das
atividades empresariais. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 504/511 que, nos autos da AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS
ajuizada por BRUNO BELOTI DE SOUZA em face de AMPERE CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA ME, JULGOU PROCEDENTE a demanda, determinando a
anulação da reunião extraordinária, que culminou na exclusão do autor,
realizada pela requerida em 16.10.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007358-37.2018.8.26.0529 -Voto no 10051
3
Em razão da sucumbência, condenou a
parte ré a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00, nos termos do
artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.
Inconformada, recorre a ré pretendendo a
reforma da sentença.
Alega, preliminarmente, cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide. Esclarece que se mostrava
fundamental a colheita dos depoimentos dos sócios da empresa a fim de
comprovar o cometimento de falta grave por parte do apelado.
No mérito, afirma que restou evidente a má-
fé do apelado, que utiliza de manobras e artimanhas ardilosas para obter
máximo proveito econômico às custas da apelante. Isto porque, nunca se
negou a receber os pró-labores na forma instituída no acordo de quotista,
mas deseja que a apuração seja feita com base em seu capital social.
Sustenta que o autor colocou em risco a
sociedade, bem como sua lucratividade, pois incorreu em omissão quanto
à percepção de pró-labores indevidos.
Menciona que descobriram que o autor
operava em conjunto com clientes, sendo que ingressou na sociedade
denominada Targus Serviços de Energia Ltda., após 20 dias de ter
manifestado seu interesse em se retirar da sociedade. Menciona que,
ainda que este ponto não tenha sido abordado na referida reunião, deve
ser considerado como motivo justo para exclusão do autor do quadro
societário, com base na cláusula 32 do Contrato Social.
Tece comentários acerca da necessidade
de aplicação do Acordo de Quotistas para apuração de haveres, bem
como da quebra da affectio societatis.
Por esses e pelos demais fundamentos
presentes em suas razões recursais, pugna pela anulação da sentença
hostilizada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
do feito. Subsidiariamente, requer que seja reconhecido o cometimento de
falta grave, ratificando a Reunião Extraordinária realizada em 26.10.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007358-37.2018.8.26.0529 -Voto no 10051
4
O recurso é tempestivo. A parte recorrente
comprovou o recolhimento do valor do preparo recursal, consoante fls.
526/527.
Contrarrazões apresentada às fls. 530/540
em defesa ao desate da controvérsia traduzida na r. sentença recorrida.
É o relatório do necessário.
1. Depreende-se dos autos que o autor é
sócio da empresa ré, AMPERE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., tendo sido
admitido em 12 de maio de 2016, com participação societária de 5% da
totalidade das quotas societárias.
Narra que possui interesse de retirar-se da
sociedade, tendo em vista não haver mais a affectio societatis e, em
virtude disso, comunicou a ré formalmente quanto a este desiderato,
solicitando o pagamento dos haveres na razão de 5% sobre o total do
lucro apurado e pendente de distribuição aos sócios, regra esta acordada
desde o ingresso do autor no quadro societário.
Ocorre que o procedimento proposto não
foi aceito pela sociedade, que insiste na aplicação das regras previstas no
Acordo de Quotista, do qual o autor sequer é signatário, tendo em vista a
discordância quanto aos seus termos.
Diante do impasse quanto à forma de
apuração de haveres, não foi possível concretizar sua saída da sociedade.
Nesse cenário, houve a convocação de Reunião Extraordinária de Sócios
para deliberar sobre a exclusão do autor do quadro societário, imputando-
lhe prática de supostas faltas graves.
Assim, diante da deliberação de exclusão,
ajuizou a presente demanda pleiteando a declaração de nulidade da
assembleia, por vícios formais e materiais.
A D. Magistrada julgou a ação procedente,
remanescendo o inconformismo da empresa ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007358-37.2018.8.26.0529 -Voto no 10051
5
Pois bem.
2.

Inicialmente, afasto o alegado
cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem
oportunizar ao recorrente a produção de provas orais.
Na lição de Cássio Scarpinella Bueno, “o
'julgamento antecipado da lide' justifica-se quando o juiz está convencido
de que não há necessidade de qualquer outra prova para a formação de
sua convicção sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação
jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da lide
acaba por revelar a desnecessidade da realização da 'fase instrutória',
suficientes as provas eventualmente já produzidas até então com a
petição inicial, com a contestação e, bem assim, com as manifestações
que, porventura, tenha sido apresentadas por força das 'providências
preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase ordinatória'”.1
No mesmo sentido, a Corte Superior já
firmou entendimento de que “se os elementos constantes dos autos são
suficientes à formação da convicção do magistrado tal como se deu no
caso dos autos
é licito ao juiz conhecer diretamente do pedido,
proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique ofensa ao
direito de defesa”.2
Os argumentos trazidos em sede recursal
não se sustentam, pois os documentos acostados aos autos foram
suficientes para a solução da lide.
Ressalte-se que as provas pretendidas pelo
recorrente em nada acrescentariam para a formação da convicção do
Juízo, sendo dever do julgador indeferir àquelas consideradas inúteis ou
protelatórias, em prol dos princípios da celeridade e economia processual.
Com efeito, a matéria controvertida é
essencialmente de comprovação documental e de interpretação
contratual, prescindindo-se da produção de prova oral.
3. Superada a preliminar, melhor sorte
não assiste o recorrente no tocante ao mérito.
1 Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2: tomo I, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 219.
2 STJ, AgInt no REsp 1505283/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.04.2018, DJe
27.04.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007358-37.2018.8.26.0529 -Voto no 10051
6
4. Com efeito, preceitua o artigo 1.085
do Código Civil que “Ressalvado o disposto no art. 1030, quando a maioria
dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender
que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa,
em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da
sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista
neste a exclusão por justa causa. Parágrafo único. A exclusão somente
poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente
convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir
seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.”
O contrato social da sociedade AMPERE
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., por sua vez, prevê na cláusula vigésima
a possibilidade de exclusão de sócio, dispondo que “respeitadas as
disposições do Acordo de Quotista quanto à cessão, alienação de quotas
e direito de preferência, em caso dos sócios quotistas, representantes da
maioria do capital social, virem a entender que um ou mais quotistas está
pondo em risco a continuidade da empresa, em razão da prática de atos
de inegável gravidade, poderá ser deliberada a sua exclusão da
sociedade, caso em que deverá ser levantado balanço especial para
pagamentos dos respectivos haveres.” (fls. 161).
Marcelo Fortes Barbosa explica:
“A
causa
da
exclusão,
inclusive,
deve
consistir,
obrigatoriamente, no reconhecimento da perpetração de
'atos de inegável gravidade', os quais podem ser
identificados pelo enorme potencial danoso, 'pondo em
risco a continuidade da empresa', não se admitindo
qualquer outra. A aprovação da deliberação exige
quórum qualificado, igual a maioria do capital social, e sua
validade depende de prévia autorização constante de
cláusula expressa no contrato social inscrito, bem como da
convocação de assembleia ou reunião especial e da
prévia cientificação do sócio em questão não apenas da
futura realização do conclave, mas, isso sim, da acusação
formulada. Ausentes os requisitos formais assinalados, a
deliberação será nula. Ademais, impõe-se seja concedida
a oportunidade para o exercício do direito de defesa,
podendo o sócio acusado deduzir alegações orais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007358-37.2018.8.26.0529 -Voto no 10051
7
apresentar provas excludentes de sua responsabilidade.”3
5. Na espécie, como se vê, foram
observadas as regras formais para exclusão do autor do quadro societário,
através da convocação de reunião de sócios para tal finalidade, com
prazo razoável, quórum qualificado e observância do direito de defesa (fls.
81/84).
No entanto, conquanto haja desavenças
entre os sócios, certo que a extinção do vínculo societário depende de ato
de inegável gravidade à continuidade da sociedade, do que não se
cogita na espécie.
Pela
Convocação
para
Reunião
Extraordinária de Sócios (fls. 81/84), extrai-se que as condutas que
alicerçam a exclusão do autor do quadro societário foram: (i)
locupletamento ilícito consubstanciado no recebimento de R$ 250.948,95,
acima do que deveria, já que detém apenas 5% das quotas sociais; e, (ii)
divergência quanto ao procedimento para apuração de haveres, nos
termos do item 14 do documento de fls. 81/84:
“14. Vale mencionar que a postura do Sr. Bruno Beloti em
(i) não se opor aos valores recebidos de maneira
desproporcional, mesmo sabendo que tal condição só
poderia ser aplicável aos sócios que aderissem o acordo
de quotista, (ii) não informar aos demais sócios que as
contas dos anos de 2016 e 2017 não estavam corretas e,
por fim, (iii) no momento de sua saída, pleitear valores
indenizatórios fora das condições previstas no acordo de
quotistas, pode ser interpretada como má-fé e quebra do
Affectio-Societatis, ensejando, após os devidos trâmites
legais, sua exclusão por justa causa.”
6. No que se refere a percepção de
lucros de forma ilícita, tendo em vista sua participação societária ser de
apenas 5%, não colhe a argumentação da recorrente.
Em um primeiro momento, cumpre ressaltar
que o artigo 1.007 do Código Civil preceitua que: “salvo estipulação em
3 In Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência/ coordenador Cezar Peluso, 9a
edição, Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007358-37.2018.8.26.0529 -Voto no 10051
8
contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das
respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços,
somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas”.
No caso, o Contrato Social estabelece na
Cláusula 22a, §1o que “O conselho de administração poderá determinar
levantamento de balanço semestral ou em períodos menores, e aprovar a
distribuição de dividendos com base nos lucros apurados nesse balanço,
respeitando o disposto no art. 204 da Lei n.o 6.404/76.”
O Acordo de Quotista também possui
regras expressas acerca da Destinação do Lucro Líquido e da
Remuneração dos Sócios, estabelecendo que (fls. 203):
“42. Do lucro líquido, destinar-se-á:
42.1. 5% (cinco por cento) para a Reserva Legal, até
atingir 20% (vinte por cento) do capital social integralizado
ou o limite previsto no §1o do art. 193 da Lei n.o 6.404/76;
42.2. Do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após a
dedução de que trata o item acima ajustado na forma do
art. 202 da Lei n.o 6.404/76, destinar-se 10% (dez por cento)
para pagamento de dividendos obrigatórios a todos os
seus quotistas
43. Os sócios poderão receber a título de 'pro labore',
valor acordado em Reunião de Sócios, podendo estes
valores variar em relação à função estabelecida a cada
um.”
Assim, a despeito do autor deter somente
5% das quotas sociais, há regras expressas diferenciadas quanto ao
recebimento de pro-labore, que é aprovado em reunião de sócios diante
da função estabelecida a cada sócio. Desta forma, não pode a apelante
alegar que o apelado recebeu remuneração superior à sua cota parte do
capital socias (5%) se a sua remuneração total, que é composta de pro-
labore e lucros foi definida pelos próprios sócios, em reunião que deliberou
sobre os resultados dos anos de 2016 e 2017. Se houve distribuição de
resultados dita desproporcional, foi feita mediante aprovação dos sócios.
Dessa forma, a sociedade não pode alegar recebimento a maior de
resultados, pelo sócio apelado, vez que tal remuneração não resultou de
um ato de vontade unilateral dele, apelado, mas foi fruto de deliberação
dos sócios, sendo importante ressalvar a posição minoritária do apelado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007358-37.2018.8.26.0529 -Voto no 10051
9
colegiado de sócios.
7.
Sob
outro
aspecto,
não
se
vislumbra o alegado locupletamento ilícito, haja vista a aprovação das
contas relativas aos períodos de 2016 e 2017 pelos sócios, em reuniões
realizadas com esta finalidade e devidamente registradas na Junta
Comercial, sem qualquer ressalva ou questionamento.
Registre-se que a deliberação tomada em
reunião de sócios é soberana, de modo que, ao decidirem sobre a
distribuição de lucros na forma como foram pagos, não se pode admitir
que a sociedade sustente a existência de falta grave neste aspecto.
8.
Ademais,
não
se
sustenta
a
ocorrência de falta grave em razão do autor ingressar, como sócio, de
sociedade que é cliente da apelante, que se alega ser do mesmo
segmento em que atua.
Isto porque, ainda que esta operação
paralela possa ensejar, eventualmente, sua exclusão, observa-se que essa
conduta sequer foi objeto da notificação de convocação da reunião de
sócios designada para esse fim.
Marcelo Fortes Barbosa Filho ressalta que “a
deliberação deve apontar, com clareza e exatidão, qual o ato repudiado
e ensejador da exclusão, enfatizando seu enquadramento e ostentando
total vinculação com a acusação formulada. Desrespeitado o direito de
defesa ou deficiente a fundamentação da deliberação, faltarão requisitos
materiais de validade e ela será anulável.”4
9.
Do mesmo modo, com relação à
discordância do autor quanto ao método de apuração de haveres, tal
fato, por si só, não configura “ato de inegável gravidade”, exigido pelo
artigo 1.085 do Código Civil.
Por óbvio, a simples discordância com o
procedimento de avaliação do montante devido ao sócio retirante, com a
consequente desavença surgida desde então, não possui potencial
danoso, tampouco põe em risco a continuidade da empresa.
4 In Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência/ coordenador Cezar Peluso, 9a
edição, Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007358-37.2018.8.26.0529 -Voto no 10051
10
10. Outrossim, a perda da affectio
societatis não é causa suficiente para suprimir o direito do autor de ser
sócio e exercer os direitos pessoais e patrimoniais advindos desta
condição.
O fato de ele não ter bom relacionamento
com os demais sócios não importa qualquer prejuízo à exploração da
atividade empresária, de modo que não há falar em sua expulsão por este
motivo.
Anote-se, que, com a entrada em vigor do
Código Civil, restringiu-se significativamente a possibilidade de exclusão
extrajudicial de sócio, não bastando mais a alegação de quebra da
affectio societatis como justificativa do afastamento compulsório do sócio.
A contrário sensu, admitir-se-ia a exclusão
de sócio por mero capricho da maioria societária, sem enfrentar as
intrincadas particularidades, bem como instalaria no âmbito societário uma
verdadeira subordinação dos sócios minoritários aos demais, o que
desrespeitaria o sistema legal imposto para solucionar os conflitos de
interesses no âmbito interno da sociedade, que, como no caso em apreço,
demandam o preenchimento de diversos requisitos.
Deve-se analisar, no caso concreto, a
correlação do ato imputado ao sócio faltoso com os próprios interesses
econômicos financeiros almejados pela sociedade.
Walfrido Jorge Warde Júnior explica:
“A grave animosidade entre sócios não é causa de exclusão,
muito menos de antecipação dos efeitos da tutela para afastar
o sócio, que se pretende excluir, da administração da
sociedade, o que pressupõe prova inequívoca da falta grave e
dos riscos de dano irreparável ou de difícil reparação a que se
sujeita a sociedade.”5
5 In Direito societário aplicado: baseado nos precedentes das câmaras
reservadas de direito empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 193.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007358-37.2018.8.26.0529 -Voto no 10051
11
Na mesma linha de raciocínio, o Enunciado
n.o 67 da I Jornada de Direito Civil do Conselho Justiça Federal dispõe: “A
quebra da affectio societatis não é causa para a exclusão de sócio
minoritário, mas apenas para a dissolução (parcial) da sociedade”.
Cumpre anotar, ainda, que o DREI -
Departamento de Registro Empresarial de Integração, órgão responsável
pela regulamentação de registro empresarial e fiscalização das Juntas
Comerciais, compactua deste entendimento de acordo com o item 2.2.6.1
do Manual de Registro de Sociedade Limitada, in verbis:
“2.2.6 EXCLUSÃO DE SÓCIO
2.2.6.1 Justa causa
Ressalvado o disposto no art. 1.030 do Código Civil,
quando a maioria dos sócios, representativa de mais da
metade do capital social, entender que um ou mais sócios
estão pondo em risco a continuidade da empresa, em
virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los
da sociedade, mediante alteração do contrato social,
desde que neste haja previsão de exclusão por justa
causa.
A exclusão somente poderá ser determinada em reunião
ou assembleia especialmente convocada para esse fim,
ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu
comparecimento e o exercício do direito de defesa. A
convocação devera atender ao disposto no item 2.2.1
deste Capítulo, bem como ao que dispuser o contrato.
Arquivados, em processos distintos e simultaneamente, a
certidão/cópia da ata da reunião ou assembleia e a
alteração
contratual
mencionada,
proceder-se-á
à
redução do capital, se os demais sócios não suprirem o
valor da quota (art. 1.086 e § 1o do art. 1.031 do Código
Civil).”
11. No mais, discute-se na presente
demanda tão somente a validade da deliberação de exclusão do sócio,
de maneira que não cabe aqui qualquer discussão acerca do critério de
apuração de haveres, isto é, se deve ou não ser aplicado o Acordo de
Quotista do qual o autor não é signatário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007358-37.2018.8.26.0529 -Voto no 10051
12
12.
Portanto,
não
havendo
justa
causa, configurada pela prática de falta gravosa, que coloque a
atividade empresarial em risco, inviável a exclusão extrajudicial do autor
do quadro societário, sendo de rigor a manutenção da sentença
vergastada nos moldes em que proferida.
13.
Considerado o trabalho adicional
dos patronos do apelado durante a fase recursal, de rigor a fixação da
verba honorária em R$ 3.000,00, já considerado o desempenho dos
advogados do apelado na fase recursal tal como prevê o art. 85, § 11, do
CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR